Tribunal: TJPA
Processo: 0803457-61.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803457-61.2019.8.14.0006

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA., SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PARA LTDA

APELADO: JOYCE KELLY GOMES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0803457-61.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ LTDA

APELADA:

JOYCE KELLY GOMES DA CUNHA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da sentença apelada, quando demonstrada a falha na prestação de serviço, não tendo a fornecedora/apelante se desincumbido do seu ônus, restando caracterizada o ato ilícito praticado.

2
. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803457-61.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ LTDA

APELADA:

JOYCE KELLY GOMES DA CUNHA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ LTDA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por JOYCE KELLY GOMES DA CUNHA - j
ulgou procedente para:

“a) CONFIRMAR A TUTELA JÁ DEFERIDA NOS AUTOS;

b) CONDENAR a requerida a RESTITUIR EM DOBRO A QUANTIA PAGA PELA AUTORA DE FORMA INDEVIDA, NO TOTAL DE 1.684,34 (um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), a ser corrigida pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a contar da data do pagamento realizado pela autora;

c) CONDENAR a requerida a indenizar os DANOS MORAIS suportados pela autora na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a contar da data desta sentença”.

Inconformada com o
decisum
, sustenta a recorrente, em linhas gerais, que a transferência do financiamento estudantil não era de sua responsabilidade, destacando que cumpriu com sua parte, procedendo a efetivação da matrícula da nova aluna.

Desse modo, postula o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença, julgando-se improcedente os pedidos de danos materiais e morais, ante a ausência de qualquer ato abusivo ou ilícito.

Apresentada as contrarrazões, sendo postulado o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0803457-61.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ LTDA

APELADA:

JOYCE KELLY GOMES DA CUNHA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Bem examinado os autos, concluo pelo acerto da sentença apelada, valendo reproduzir os seguintes trechos, os quais adoto como razões de decidir:

“ Versam os autos acerca da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JOYCE KELLY GOMES DA CUNHA, em face de IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA., todos qualificados no processo eletrônico, conforme inicial ID 9167152, acompanhada dos documentos.

Aduz a requerente ter firmado contrato de financiamento estudantil – FIES com a objetivo de custear os valores das mensalidades junto à instituição de ensino superior, UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA – UNAMA, posteriormente incorporada pelo Grupo Ser Educacional, o que culminou no encerramento das atividades no campus no qual a autora estudava.

Com fins de viabilizar maior facilidade de deslocamento, ante a inviabilidade do novo endereço onde seria ministrado pela UNAMA o curso de graduação, a autora teria buscado contato com a ré, com a finalidade de migrar para a instituição, mantendo o custeio das mensalidades por meio do contrato FIES.

Afirma ter obtido resposta positiva da instituição requerida quanto a disponibilidade de vaga e possibilidade de matrícula, em 02/08/2018 teria solicitado e conseguido a transferência do financiamento estudantil, para que passasse a cursar a graduação junto à nova instituição.

Em que pese a adoção dos procedimentos pela autora voltados à sua regularização junto à ré, ao iniciar o semestre letivo, teria verificado que seu nome não constava na listagem de frequência das disciplinas e ao buscar informações teria ficado ciente de que ainda não figurava como aluna matriculada.

Acrescenta ainda que diante do problema teria passado a receber boletos de cobrança em valor integral das mensalidades, em que pese, segundo a tese expressa na inicial, ter havido o repasse dos valores referentes ao semestre pela instituição financeira responsável pelo FIES, no importe de 90% (noventa por cento) do valor total do contrato, cabendo à autora o pagamento da quantia sobressalente.

Ao procurar o setor financeiro da ré, fora informada acerca da necessidade de pagamento do boleto recebido, em valor integral, igual a R$ 842,17 (oitocentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos), com a finalidade de garantir a matrícula no curso de graduação.

Mesmo sem condições financeiras para arcar com o valor, providenciou o pagamento da quantia, pois já suportava prejuízos na contagem da frequência às aulas, realização de trabalhos e provas, que poderiam acarretar a perda do semestre.

Ante a cobrança que afirma ser irregular e o temor que a situação se repetisse nos semestres vindouros, ingressou com a presente ação para, uma vez deferida a gratuidade, requerer em sede de tutela de urgência a concessão de medida voltada a obrigar a ré a regularizar a situação financeira da requerente junto aos bancos de dados, dada a existência do contrato de financiamento estudantil, além de se abster da cobrança de valores integrais a título de matrícula. Quanto a mérito, requereu a restituição do valor pago, em dobro, a totalizar 1.684,34 (um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), e indenização por danos morais que afirma ter suportado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por meio da decisão inicial ID 11883021, deferia gratuidade e a tutela requerida parcialmente, para determinar que a ré se abstivesse de condicionar a matrícula da autora nos semestres seguintes ao pagamento integral da mensalidade, incluindo-a na lista de matriculados da instituição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tendo em vista que a autora possui financiamento estudantil aprovado de 90,45%, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de designar audiência para o dia a 11/03/2020 às 09:00h e determinar a citação e intimação da parte ré.

A ré juntou aos autos instrumento de habilitação e atos constitutivos por meio da petição ID 12922756 e anexos, além de comprovante de cumprimento da decisão liminar, conforme documentos ID 13041880 e 13041882, complementados pelos anexos contidos na petição ID 13043877.

Segue nos autos peça contestatória da ré, sob o ID 15924470 e documentos, por meio da qual a ré argui preliminarmente a ausência de pressupostos processuais para o deferimento da tutela requerida e, no que tange ao mérito, requereu a improcedência da ação, ao argumento de não ter praticado qualquer conduta irregular, de maneira que eventuais falhas quando da transferência da aluna para a instituição teriam se dado exclusivamente por culpa desta, além da cobrança regular do valor descrito na peça de ingresso.

Na data e horário aprazados para a realização da audiência, se fizeram presentes as partes, juntamente com seus patronos, sem que tenha sido possível a celebração de acordo, restou consignada no termo a remessa dos autos à Defensoria Pública para posterior apresentação de réplica, a teor do que consta no documento ID 16117920.

A autora, por réplica juntada sob o ID 116764209 se opõe à preliminar apresentada, além de reafirmar os argumentos já expressos na inicial.

Intimadas da decisão ID 17205155, as partes não requereram a produção de outras provas, vindo os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

Passo à análise da preliminar arguida.

Quanto a ausência de elementos capazes de fundamentar o pedido de tutela de urgência, estou por rejeitar.

Os argumentos apresentados pela ré não têm o condão de prosperar, já que, se discorda de eventual decisão do juízo, pode utilizar os meios legais existentes para ver modificada a manifestação, o que, no presente caso, não verifico, já que não há notícia nos autos quanto a interposição de agravo em face da decisão por meio da qual deferi parcialmente a tutela requerida.

Nessa razão, rejeito a preliminar.

Superada a preliminar, firo ao mérito.

As partes não pretendem mais produzir provas, por isso julgo antecipadamente o pedido, por força do art. 355, I, do CPC.

Evidencio a hipossuficiência da parte autora, sua dificuldade desta em produzir determinadas provas, em especial o contrato que teria sido firmado com a ré, e a verossimilhança das alegações, entendo necessária a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, nesse ponto.

Em seu art. 14, o referido diploma legal trata da responsabilidade daquele que presta serviço.

O Código de Defesa do Consumidor fixa a responsabilidade do fornecedor de serviços por danos e prejuízos causados aos consumidores como objetiva, de acordo com o se verifica no artigo abaixo transcrito:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Já os parágrafos primeiro e terceiro do mesmo artigo assim estabelecem:

“§1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

O afastamento da responsabilidade objetiva somente se verifica quando há prova que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O objeto da presente ação funda-se na alegação de falha na prestação do serviço, ante a ausência de matrícula da autora pela ré, mesmo diante da existência de contrato de financiamento estudantil, além da cobrança de valor integral a título de mensalidade.

No presente caso entendo assistir parcial razão à parte autora.

1 – Dos danos materiais

Julgo o pedido procedente, no ponto.

A cobrança de quantia a título de matrícula é inconteste.

Tendo a autora firmado contrato de financiamento estudantil, no qual são previstos os pagamentos correspondentes à semestralidade, ou seja, a quantia equivalente à seis parcelas, não há que se falar em cobrança de valor para além daquele que está, por disposição contratual, sob a responsabilidade de pagamento da contratante com recursos próprios.

O que verifico no presente caso é que a cobrança do valor em questão não se coaduna com a obrigação de pagamento assumida pela aluna, de maneira que não poderia a instituição ré exigir a quantia, na forma realizada.

Em que pese buscar justificar a ocorrência em sua peça de defesa, usando, para tanto, fundamento contido em contrato de prestação de serviços educacionais, conforme item 3 do instrumento, não há que forçosamente fazer uso da previsão, pois nitidamente destinada aos cursistas não detentores de financiamento estudantil.

Nessa razão, entendo ser impossível impor à parte a obrigação de pagamento, na forma alegada pela ré, pelo que concluo pela sua irregularidade.

A requerente juntou ao processo a comprovação do pagamento exigido, conforme boleto ID 9167158, que, repito, tenho por indevido, razão pela qual há a obrigação da requerida em restituir-lhe o valor, em dobro.

Assim, estando mais que consubstanciada a prova relativa a cobrança tenho por configurada a falha no serviço, e, por consequência, o dever de indenizar.

Nessa razão e observada a legislação consumerista, da qual a ré não pode se eximir de observar e cumprir, julgo procedente o pedido da parte autora, para condenar a parte ré a restituir o valor pago de forma indevida, em dobro, a ser acrescido das correções legais, desde a data do evento danoso.

2 – Dos danos morais

Uma vez comprovada a ocorrência do fato, tenho, por devida a indenização por danos morais pleiteada, porém, com reparo quanto ao valor.

A ocorrência em questão ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor, não visto por mim como plausível, pelo que o tenho como efetivo dano, da mais alta relevância, em especial por envolver a não restituição da bagagem, ou seja, perda definitiva.

Infelizmente, observo a frequência com que as questões relacionadas ao desrespeito ao consumidor são trazidas ao Poder Judiciário, e a relevância da questão para toda a sociedade.

Nesse sentido é o entendimento de Sérgio Cavalieri Filho (in “Programa de Responsabilidade Civil”, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 79/80), verbis:

“... por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guissa de uma presunção natural, uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum.”

Não posso entender como afastável o dano daquele que se esforça para frequentar um curso de graduação, tendo, para tanto, buscado firmar contrato de financiamento estudantil, voltado à permitir os meios para a concretização do que é um sonho para muitos, e ser surpreendido por, além de cobrança indevida, a ausência de regularização junto à instituição, podendo causar graves prejuízos acadêmicos, inclusive, a perda do semestre e, por consequência, do FIES.

Uma vez comprovada a existência do dano moral, segue-se à análise do valor a ser aplicado a título de indenização.

Para a fixação da reparação por dano moral, justo será a quantia determinada, desde que observe a proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral suportado. Ademais, deve-se considerar as circunstâncias do fato, condições pessoais, econômicas e financeiras das partes e do grau da ofensa sofrida.

Ocorre, todavia, que também não poderá ser excessivo de maneira a gerar enriquecimento sem causa daquele que sofre a ofensa moral, e tão diminuto de forma a passar despercebido pelo ofensor, devendo afetar seu patrimônio de forma moderada.

Na presente demanda, resta comprovado o ato ilícito praticado pela parte requerida, que adotou conduta abusiva ao não cumprir as obrigações assumidas, nos termos do CDC, dando causa ao sofrimento por parte das requerentes.

a presente demanda, resta comprovado o ato ilícito praticado pela parte requerida, que adotou conduta abusiva ao não cumprir as obrigações assumidas, nos termos do CDC, dando causa ao sofrimento por parte da requerente.

Considerando os elementos probatórios trazidos ao processo e sopesadas as demais particularidades do caso, arbitro da verba indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dito isso, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JOYCE KELLY GOMES DA CUNHA, em face de IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA para o fim de:

a) CONFIRMAR A TUTELA JÁ DEFERIDA NOS AUTOS;

b) CONDENAR a requerida a RESTITUIR EM DOBRO A QUANTIA PAGA PELA AUTORA DE FORMA INDEVIDA, NO TOTAL DE 1.684,34 (um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), a ser corrigida pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a contar da data do pagamento realizado pela autora;

c) CONDENAR a requerida a indenizar os DANOS MORAIS suportados pela autora na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a contar da data desta sentença”.

Destarte, o magistrado de primeiro grau expôs adequadamente os motivos que o fizeram a concluir pela existência de ato ilícito por parte da empresa ré, ora apelante, sendo devidamente reconhecida a incidência do CDC à hipótese em foco, bem como, a sua responsabilidade objetiva.

A despeito da alegação recursal de que a responsabilidade pela transferência do financiamento é da beneficiária, a recorrente não conseguiu comprovar que não foi realizada a citada transferência na época correta e por culpa exclusiva da autora.

Enfatizo, ainda, que não procede a tese de ausência de responsabilidade, sob o argumento de que a matrícula foi devidamente efetivada pela recorrente, porquanto tal fato se deu em razão da parte autora ter realizado o pagamento que lhe foi cobrado de modo equivocado, visando não ser prejudicada no seu estudo.

Sendo assim, julgo improcedente os pedidos de exclusão dos danos materiais e morais, esse último, inclusive, no valor fixado, uma vez que proporcional aos dados extraídos dos autos, além de estar alinhado aos julgados desta Corte de Justiça.

Reforçando exposto, cito, por todos, o seguinte julgado do TJRJ:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. RECUSA INJUSTIFICADA DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. ALUNO ADIMPLENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. A recusa de renovação da matrícula de aluno adimplente, em estabelecimento particular de ensino superior, sem justificava idônea, configura
falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar do fornecedor de serviço, que responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. 2. Dano moral configurado pelos sentimentos de angústia e temor, a par da frustração da legítima expectativa de frequentar as disciplinas do curso
de Farmácia, no qual a autora se encontrava regularmente inscrita. 3.
Indevida redução da verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Manutenção da R. Sentença. 5. Negativa de provimento ao recurso”.
(TJ-RJ - APL: 00027729520188190002, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 26/05/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-28 - grifei).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 16/04/2024